Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-30.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
20/02/2024
Número: 0600515-30.2023.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 19/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em
Inserções
Objeto do processo: Propaganda Partidária nº 0600515-30.2023.6.16.0000, para veiculação de
inserções, no 1º semestre do ano de 2024, para divulgação do programa político-partidário do
Partido Socialista Brasileiro - Diretório Estadual do Paraná.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (AGRAVANTE)
DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43803588
15/02/2024
16:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.176

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA 0600515-30.2023.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - OAB/PR14558
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA.
INSERÇÕES REGIONAIS EM RÁDIO E TELEVISÃO. PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2024. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRAZO LEGAL NÃO
OBSERVADO. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º da Resolução nº 23.679/2022 do TSE, tratando-se
de pedido de inserções para o primeiro semestre de 2024, o requerimento
deve ser protocolado no período de 1º a 14 de novembro deste ano.

1.1. Pedido de divulgação de propaganda partidária intempestivo, nos termos
do § 1º do citado artigo 6º da Resolução nº 23.679/2022 do TSE, não será
conhecido. Precedentes.

1.2. A norma é expressa e específica sobre o prazo, de modo a dispensar
tratamento igualitário para as agremiações políticas e permitir a organização
e a previsibilidade das propagandas partidárias.

1.3. Na espécie, o pedido é extemporâneo, porque protocolado somente em
27/11/2023, portanto, 13 dias após o término do prazo legal, de modo que
não deve ser conhecido.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.

Num. 43803588 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, por maioria,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 08/02/2024

REDATOR DESIGNADO GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Diretório Estadual do
Partido Socialista Brasileiro do Paraná em face de decisão monocrática que não
conheceu do pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita no primeiro
semestre de 2024, eis que intempestivo, com fundamento no artigo 6º, inciso I, §1º, da
Resolução TSE n. 23.679/2022.

Em suas razões recursais (ID 43787097), o agravante aduziu, em síntese,
que: a) a decisão recorrida não analisou a fundamentação do pedido apresentado pela
agremiação partidária, quanto ao direito fundamental de antena, previsto no artigo 17, §3º,
da Constituição Federal; b) a penalidade de supressão das inserções de propaganda
partidária não está prevista na legislação, tampouco na Constituição Federal, tendo a
Resolução TSE n. 23.679/2022 extrapolado sua competência regulamentar ao
estabelecer a decadência de um direito assegurado constitucionalmente; c) o pedido
extemporâneo do requerente não prejudica os partidos políticos que apresentaram seus
requerimentos tempestivamente, pois as datas solicitadas pelo recorrente não coincidem
com as requeridas pelas demais agremiações partidárias. Ao final, pugnou pela reforma
da decisão monocrática, a fim de que seja deferido o pedido de inserção de propaganda
partidária gratuita, no primeiro semestre de 2024, nos termos da petição inicial.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela intimação da parte agravante,
para complementação das razões recursais, nos termos do artigo 1.024, §3º, do Código
de Processo Civil. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade (ID 43795173).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Num. 43803588 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

Por brevidade adoto o relatório do eminente Relator, Des. Anderson Ricardo
Fogaça.

Acompanho o eminente Relator quanto à admissibilidade do recurso, contudo,
pedindo vênia, no mérito ouso divergir, pelos fundamentos que passo a expor.

A matéria em debate é regulada pelo artigo 17, § 3º da Constituição Federal e
pela Lei dos Partidos Políticos em seus artigos 50-A e 50-B, com as alterações promovidas pela
Lei nº 14.291/2022, que assim dispõe:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

[...]

§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso
gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

A redação desse dispositivo é dada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, a
qual, por sua vez, estabelece que têm acesso ao horário gratuito no rádio e na televisão (direito
de antena) as agremiações que (artigo 3º, parágrafo único):

I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um
e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos
em cada uma delas; ou

b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação;

II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois
por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades
da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada
uma delas; ou

b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo
Num. 43803588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

menos um terço das unidades da Federação;

III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois
e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos
votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.

A Lei nº 14.291, de 3 de janeiro de 2022, reintroduziu na Lei dos Partidos
Políticos dois dispositivos que asseguram ao órgão de direção regional do partido político o
direito de veiculação de propaganda partidária, na modalidade de inserções, pelo tempo de 10 ou
20 minutos por semestre, a depender do quantitativo de deputados federais eleitos, nos
seguintes termos:

Art. 50-A. A propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e na
televisão será realizada entre as 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) e as
22h30 (vinte e duas horas e trinta minutos), em âmbito nacional e estadual, por
iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção partidária.

[...]

§ 2º O órgão partidário respectivo apresentará à Justiça Eleitoral requerimento da
fixação das datas de formação das cadeias nacional e estaduais. (...)

[...]

§ 7º As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão
determinadas:

[...]

II - pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção
estadual de partido político.

Art. 50-B. O partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral
poderá divulgar propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e
na televisão, por meio exclusivo de inserções, para:

§ 1º Os partidos políticos que tenham cumprido as condições estabelecidas no §
Num. 43803588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

3º do art. 17 da Constituição Federal terão assegurado o direito de acesso
gratuito ao rádio e à televisão, na proporção de sua bancada eleita em cada
eleição geral, nos seguintes termos:

I - o partido que tenha eleito acima de 20 (vinte) Deputados Federais terá
assegurado o direito à utilização do tempo total de 20 (vinte) minutos por
semestre para inserções de 30 (trinta) segundos nas redes nacionais, e de igual
tempo nas emissoras estaduais;

II - o partido que tenha eleito entre 10 (dez) e 20 (vinte) Deputados Federais terá
assegurado o direito à utilização do tempo total de 10 (dez) minutos por semestre
para inserções de 30 (trinta) segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas
emissoras estaduais;

III - o partido que tenha eleito até 9 (nove) Deputados Federais terá assegurado o
direito à utilização do tempo total de 5 (cinco) minutos por semestre para
inserções de 30 (trinta) segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas
redes estaduais.

§ 1º Os partidos políticos que tenham cumprido as condições estabelecidas no §
3º do art. 17 da Constituição Federal terão assegurado o direito de acesso
gratuito ao rádio e à televisão, na proporção de sua bancada eleita em cada
eleição geral, nos seguintes termos:

I - o partido que tenha eleito acima de 20 (vinte) Deputados Federais terá
assegurado o direito à utilização do tempo total de 20 (vinte) minutos por
semestre para inserções de 30 (trinta) segundos nas redes nacionais, e de igual
tempo nas emissoras estaduais;

II - o partido que tenha eleito entre 10 (dez) e 20 (vinte) Deputados Federais terá
assegurado o direito à utilização do tempo total de 10 (dez) minutos por semestre
para inserções de 30 (trinta) segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas
emissoras estaduais;

III - o partido que tenha eleito até 9 (nove) Deputados Federais terá assegurado o
direito à utilização do tempo total de 5 (cinco) minutos por semestre para
inserções de 30 (trinta) segundos nas redes nacionais, e de igual tempo nas
redes estaduais.

§ 2º Do tempo total disponível para o partido político, no mínimo 30% (trinta por
cento) deverão ser destinados à promoção e à difusão da participação política
Num. 43803588 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

das mulheres.

§ 3º Nos anos de eleições, as inserções somente serão veiculadas no primeiro
semestre.

[...]

Importante frisar que as inserções serão veiculadas de acordo com o previsto no
artigo 6º, I, da Resolução nº 23.679/2022 do TSE:

Art. 6º A apresentação do requerimento previsto no art. 5º desta Resolução
observará os seguintes prazos:

I - 1º a 14 de novembro, quando relativo à veiculação de inserções no primeiro
semestre do ano seguinte; e

II - 10 a 25 de maio do ano não eleitoral, quando relativo à veiculação de
inserções no segundo semestre desse ano.

§ 1º Os pedidos encaminhados antes do termo inicial ou após o termo final do
prazo respectivo não serão conhecidos.

No caso, tratando-se de pedido de inserções para o primeiro semestre de 2024, o
requerimento deveria ser dirigido a este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no período de 1º a
14 de novembro deste ano. Entretanto, o pedido foi protocolado somente em 27/11/2023,
portanto, 13 dias após o término do prazo legal.

Não obstante a argumentação apresentada pelo e. Relator, a observância do
prazo para ajuizamento dos requerimentos de veiculação de propaganda partidária, embora
constitua requisito de natureza formal, é condição imprescindível para a organização dos serviços
administrativos e do próprio sistema jurídico, gerando segurança e tratamento isonômico a todas
as agremiações.

Destaca-se que a alegação do partido no sentido de que a resolução inova na
ordem jurídica, criando sanções ou novas obrigações, o que configura atribuição exclusiva do
Poder Legislativo, não se sustenta. A resolução não restringe o direito de antena, apenas
organiza o modo de seu exercício e os prazos a serem observados a fim de se proporcionar mais
segurança jurídica e transparência.

A resolução, portanto, não inova no ordenamento jurídico de modo a se constituir
em ilegalidade ou inconstitucionalidade, porquanto está em perfeita conformidade com a
Num. 43803588 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

legislação eleitoral e com a Constituição Federal.

Registre-se também que há sim prejuízo ao exercício do direito por outros
partidos e prejuízo quanto à efetividade das normas. A relativização dos prazos previstos na
resolução institui desigualdade em relação aos demais partidos que exerceram seus direitos nos
prazo determinados. Ignorar-se, ainda, os prazos da resolução, como pretende o requerente,
implica em prejuízo à operacionalização do direito de antena, dificultando o controle dos prazos
pela Justiça Eleitoral.

Ademais, a jurisprudência consolidada desta Corte se conduz no sentido do não
conhecimento de pedido formulado extemporaneamente.

Para tanto, transcreve-se a muito bem fundamentada decisão proferida, em
05/12/2022, pelo e. Dr. Rodrigo Otávio do Amaral, nos autos de PropPart nº 0604146-
16.2022.6.16.0000:

"Segundo o artigo 6º da Resolução TSE nº 23.679/2022, o requerimento de
veiculação de propaganda partidária, no primeiro semestre do ano, deve ser feito
entre os dias 1º e 14 de novembro do ano imediatamente anterior, com expressa
previsão para o não conhecimento do requerimento se feito fora de desse
período:

Art. 6º (...)

No presente caso, o requerimento foi apresentado em 18 de novembro de 2022
(ID 43420156).

De acordo com a legislação eleitoral, o prazo fatal para que o partido pleiteasse a
autorização para a veiculação da propaganda partidária no primeiro semestre de
2023 seria o dia 14/11/2022. Ainda que se considere que dia 15/11/2022 foi
feriado nacional (Proclamação da República) e que para o dia 14/11/2022 foi
transferido o feriado relativo ao dia do servidor público pela Portaria TRE-PR nº
329/2022, ainda sim, o prazo encerrou-se 16/11/2022, estando o requerimento,
portanto, intempestivo.

Não obstante o requerente tenha argumentado que a veiculação de propaganda
partidária é do interesse público, que inexiste qualquer prejuízo público em se
autorizar a veiculação requerida e que a agremiação possui uma significativa
representatividade na sociedade brasileira, o que justificaria a autorização
pleiteada, ainda que intempestiva, não é essa a disciplina na legislação que
regulamentou essa espécie de propaganda que é expressa em determinar o seu
Num. 43803588 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

não conhecimento quando intempestivo.

O prazo previsto no artigo 6º da Resolução TSE nº 23.679/2022 possui natureza
decadencial, uma vez que atinge a própria existência do direito à veiculação da
propaganda partidária, não podendo ser suplantado ante a alegação de
existência de interesse público ou de que foi ultrapassado em apenas poucos
dias. Assim já entendiam os tribunais eleitorais, mesmo com a legislação vigente
anterior, que também previa prazos para a apresentação do requerimento, veja-
se:

Agravo Interno. Propaganda Partidária. Inserções. 1º e 2º semestre. 2017.
Pedido não conhecido.

Pedido formulado no dia 02/12/2016, sem excepcionalidade que justificasse a
afronta ao art. 5°, caput, da Res. TSE nº 20.034/97, que prevê como prazo limite
o dia 01/12/2016.

O §5° da mesma Resolução traz como consequência o não conhecimento do
pedido, formulado após aquele prazo.

A par da proteção conferida ao direito dos partidos de exercer o direito de
antena, viceja a submissão de todos, indistintamente, em um Estado que se
quer nomear de democrático de direito, ao regramento para o exercício dessa
prerrogativa, de forma indistinta, sob pena de instauração e institucionalização
da subversão do arcabouço jurídico aplicável à espécie.

A tempestividade é pressuposto objetivo que não permite flexibilização.

Decisão agravada mantida, com submissão dos seus termos a esse e. Tribunal.
Art. 162, li, do RITREMG.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(T.R.E-MG - RE nº 748-07.2016.6.13.0000, Relator Juiz Ricardo Torres Oliveira,
julgado em 21 de fevereiro de 2017)

Demais disso, a não aplicação dos prazos previstos na resolução ao requerente
criaria uma desigualdade em relação às demais agremiações partidárias que
pleitearam seus direitos nos prazos determinados.

Por fim, é descabida a alegação de invalidade do prazo porque previsto apenas
na resolução e não da Lei dos Partidos Políticos. Na verdade, a Resolução TSE
nº 23.679/2022 em nada contraria o disposto na lei, apenas a regulamenta, dando
Num. 43803588 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

a ela a aplicabilidade necessária.

Dessa forma, não conheço do requerimento de veiculação de inserções de
propaganda partidária em razão da sua intempestividade". (grifamos)

Diversas outras Cortes Eleitorais também já deliberaram pelo não conhecimento
do pedido quando extemporâneo, como se vê dos recentes julgados:

PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA - NOVO REQUERIMENTO PARA A
VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES EM ÂMBITO ESTADUAL - RÁDIO E
TELEVISÃO - 1º SEMESTRE DE 2023 - PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL
DISCIPLINADA PELO ART. 50-A E SEGUINTES DA LEI N. 9.096/1995, E
REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO TSE N. 23.679/2022 - NORMA
REGULAMENTAR EXIGINDO A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO NO PERÍODO
DE 1º A 14 DE NOVEMBRO DO ANO ANTERIOR AO DA VEICULAÇÃO DAS
INSERÇÕES - MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - REQUERIMENTO
ANTERIOR INDEFERIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM
RAZÃO DO NÃO ATENDIMENTO DA CLÁUSULA DE BARREIRA EXIGIDA
PARA O PARTIDO POLÍTICO TER ASSEGURADO O ACESSO GRATUITO AO
RÁDIO E À TELEVISÃO - MATÉRIA PRECLUSA - NECESSIDADE DE
OBSERVAR O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO
CONHECIMENTO - PRECEDENTES DO TSE E DO TRE-SC.

De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência, "a não-observância
da data limite impõe a perda do direito de veiculação da propaganda partidária"
(TSE, Resolução n. 22010, de 07/04/2005, Min. Humberto Gomes de Barros).

(TRE/SC - RECURSO ELEITORAL nº 060002231, Acórdão, Relator(a) Des.
Maria Do Rocio Luz Santa Ritta, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 73, Data
28/04/2023)

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DE PEDIDO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
PARTIDÁRIA GRATUITA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 POR
INTEMPESTIVA.

1. MATÉRIA PRELIMINAR: IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE
"RECURSO ELEITORAL". RECURSO TEMPESTIVO E FUNDAMENTADO,
Num. 43803588 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

PREENCHENDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE.

2. MÉRITO: INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE VEICULAÇÃO DAS
INSERÇÕES. PROTOCOLO EM 30/5/2023. ART. 6º, II, DA RES. 23.679/2022.
ALEGAÇÃO DE INÊXISTÊNCIA DE PRAZO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
PARA O REQUERIMENTO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA E
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEM RAZÃO. PODER REGULAMENTAR DO C.
TSE. ESTABELECIMENTO DE BALIZAS PROCEDIMENTAIS E PRAZOS PARA
VIABILIZAR O EXERCÍCIO DE DIREITO. ART. 61 DA LEI N. 9.096/1995.

Ademais, importante destacar a IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO
DE PRAZOS DIVERSOS E PRINCIPALMENTE DE TRATAMENTO DIVERSO
DAQUELE QUE FOI CONFERIDO A TODOS OS PEDIDOS APRESENTADOS
TEMPESTIVAMENTE COM PEDIDOS DE ALTERAÇÃO APÓS A DATA
PERMITIDA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO
INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(TRE/SP - PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060012836, Acórdão, Relator(a) Des.
Danyelle Galvão, Publicação: DJE - DJE, Tomo 163, Data 31/08/2023)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. SEGUNDO SEMESTRE. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PDT. ANO DE 2023.
PEDIDO APRESENTADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INDEFERIMENTO.

1. Conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o pedido de
reconsideração é o meio de impugnação cabível das decisões administrativas.
Nessa linha: Propaganda Partidária nº 060041969, Acórdão, Relator(a) Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo75, Data 16/04/2018.

2. Requerimento formulado pelo Diretório Regional do partido para a veiculação
de propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão do Estado, na
modalidade de inserções, para o segundo semestre de 2023, nos termos do art.
50-B da Lei n. 9.096/95 e da Resolução do TSE n.º 23.679/2022.

3. Inconteste a intempestividade do pedido, visto que o requerimento foi
Num. 43803588 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

apresentado no dia 9 de maio, antes do prazo inicial, fora do período previsto que
seria do dia 10 até o dia 25 de maio, contrariando o disposto no § 1º do Art. 6º da
Resolução do TSE n.º 23.679/2022.

4. Não há como relativizar o prazo em comento, sob pena do Judiciário incorrer
em flexibilidade abusiva, pois permitir que alguns partidos descumpram o prazo e
obtenham a mesma satisfação dos outros que obedeceram os ditames legais
ensejaria em desigualdade de tratamento.

5. Pedido de reconsideração indeferido para manter a decisão que não conheceu
o requerimento para a veiculação de inserções de propaganda partidária gratuita
em emissoras de rádio e televisão, na modalidade de inserções estaduais,
referente ao segundo semestre do ano de 2022, ante a sua intempestividade.

(TRE/TO - PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060011777, Acórdão de , Relator(a)
Des. Silvana Maria Parfieniuk, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
Tomo 134, Data 28/07/2023, Página 01/04)

ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ESTADUAL. VEICULAÇÃO EM INSERÇÕES
- PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. LEI Nº 9.096/95. ALTERAÇÕES FEITAS
PELA LEI Nº 14.291/2022. REQUERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ARTIGOS 6º, § 1º E 31. RESOLUÇÃO TSE nº 23.679/2022.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1 - Dispõe o art. 6º Resolução TSE nº 23.679/2022 que o prazo para
apresentação do requerimento previsto no art. 5º desta Resolução deverá ser
protocolado no período de 1º a 14 de novembro, quando relativo à veiculação de
inserções no primeiro semestre do ano seguinte.

2 - Não se conhece do pedido de veiculação de inserções para o primeiro
semestre de 2023 protocolado após o prazo legal.

3 - Pedido não conhecido.

(TRE/SE - PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060204384, Acórdão, Relator(a) Des.
Clarisse De Aguiar Ribeiro Simas, Relator(a) designado(a) Des. Roberto Eugenio
Da Fonseca Porto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 25, Data
13/02/2023)

Num. 43803588 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

CONSTITUCIONAL E PARTIDÁRIO. PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA.
INSERÇÕES REGIONAIS EM RÁDIO E TELEVISÃO. SEGUNDO SEMESTRE
DE 2023. PARTIDO VERDE. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. NÃO
CONHECIMENTO.

1. Requerimento que objetiva a veiculação de inserções regionais de propaganda
partidária no segundo semestre de 2023, apresentado pelo Partido Verde em
20/06/2023.

2. A teor do inciso II do art. 6º da Resolução TSE nº 23.679/2022, é
extemporânea a pretensão formalizada após o dia 25 de maio do ano não
eleitoral.

3. A norma é expressa e específica sobre o prazo, de modo a dispensar
tratamento igualitário para as agremiações políticas e permitir a organização e a
previsibilidade das propagandas partidárias, consistindo imperativo de isonomia e
de segurança jurídica a sua aplicação uniforme. Precedente recente deste
Tribunal (PropPart nº 0600053-89.2023).

4. A devolução judicial de prazo legal perdido pela parte pressupõe a
demonstração de impedimento fático ou jurídico alheio à sua vontade que
configure justa causa, nos termos do art. 223 do CPC; ônus não observado pelo
PV/RJ, que apresentou requerimento com um mês aproximado de atraso e
pretende o deferimento ao argumento da falta de prejuízo.

5. Pedido de divulgação de propaganda partidária não conhecido por
intempestividade, nos expressos termos do § 1º do art. 6 da Resolução TSE nº
23.679/2022.

(TRE/RJ - PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060018027, Acórdão, Relator(a) Des.
Henrique Carlos De Andrade Figueira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 186, Data
27/07/2023)

PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. FEDERAÇÃO. INSERÇÕES NA
TELEVISÃO E RÁDIO. PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DO ANO 2023.
PEDIDO EXTEMPORÂNEO. RESOLUÇÃO TSE N. 23.679/2022, ARTIGO 6º.
NÃO CONHECIMENTO.

1 - Nos termos do art. 6º, I, da Resolução TSE nº 23.679/2022, cabe às
agremiações apresentarem requerimento de veiculação de propaganda partidária,
Num. 43803588 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

nos dias 1º a 14 de novembro, quando relativo às inserções no primeiro semestre
do ano seguinte, e nos dias 10 a 25 de maio de ano não eleitoral, para pedidos
referentes ao segundo semestre daquele ano.

2 - É cediço que se trata de prazo decadencial, de natureza material, já que
estabelece um limite temporal para o efetivo exercício do direito. Dessa forma, a
teor do §1º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.679/2022, os pedidos
encaminhados antes do termo inicial ou após o termo final do prazo respectivo
não serão conhecidos.

3 - Não conhecimento do pedido.

(TRE/PI - PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060165579, Acórdão, Relator(a) Des.
CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA ROCHA, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 11, Data 23/01/2023)

PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. TRANSMISSÃO DE INSERÇÕES NO RÁDIO E
NA TELEVISÃO. SEGUNDO SEMESTRE DE ANO NÃO ELEITORAL.
REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. A
Resolução TSE n° 23.679/2022, ao regulamentar a propaganda partidária gratuita
em rádio e televisão realizada por meio de inserções, definiu o dia 25 maio do
ano não eleitoral como prazo final para os requerimentos de veiculação referentes
ao segundo semestre desse ano.

Comprovado que a agremiação partidária protocolou seu requerimento após o
prazo estabelecido, não deve ser conhecido o pedido para veiculação de
propaganda partidária no segundo semestre de 2023, ante sua manifesta
intempestividade.

(TRE/MS - PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060021227, Acórdão, Relator(a) Des.
RICARDO DAMASCENO DE ALMEIDA, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 119, Data 10/07/2023)

Deste modo, denota-se que o prazo legal não foi atendido pelo partido
interessado, porquanto o pedido foi apresentado após o prazo permitido para tanto, em afronta
ao que prevê expressamente o § 1º do artigo 6º da Resolução nº 23.679/2022 do TSE.

Num. 43803588 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

Ante o exposto, divergindo respeitosamente do e. Relator, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Diretório Estadual do Paraná do
Partido Socialista Brasileiro, mantendo-se a decisão pelo não conhecimento do pedido de
veiculação de propaganda partidária gratuita no primeiro semestre de 2024.

É como voto.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO DA CORTE

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude das
teses jurídicas envolvidas.

Por brevidade, adoto o minudente Relatório apresentado pelo eminente
Relator, Dr. Anderson Ricardo Fogaça.

Na Sessão Presencial de 05 de fevereiro de 2024, o eminente Relator
votou por conhecer e dar provimento ao agravo interno, a fim de conhecer e deferir o
pedido de veiculação de propaganda partidária no primeiro semestre de 2024, nas datas
informadas pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, ou nas remanescentes
mais próximas das solicitadas.

Entendeu o Relator que, ao analisar a norma constitucional e a norma
infraconstitucional, não se verifica qualquer hipótese de perda do direito de antena aos
partidos políticos que cumprem os requisitos constitucionais e que, por esse motivo, os
descumprimentos dos prazos regulamentares devem ser apreciados casuisticamente.

Defendeu que a propaganda partidária deve ser assegurada quando a
intempestividade do pedido for de poucos dias e não houver violação da isonomia em
relação a outras agremiações.

Afirmou que tem conhecimento da posição jurisprudencial pátria dominante,
no sentido de não conhecer dos pedidos intempestivos, mas aduz que é o caso de
reapreciar a questão, possibilitando, inclusive, que o tema seja levado ao Tribunal
Superior Eleitoral.

Na ocasião, o Dr. Júlio Jacob Junior acompanhou o Relator, enquanto que o
Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz abriu divergência.

Pois bem.

Num. 43803588 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

A presente controvérsia consiste em definir se é possível deferir os pedidos
de veiculação de inserções partidárias formulados intempestivamente.

Na hipótese de que se cuida, o pedido foi formalizado tão somente em
27/11/2023, com atraso de 13 dias do prazo sediado no art. 6º, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.679/2022 (1º a 14 de novembro).

E de acordo com o §1º do referido dispositivo, o pedido encaminhado após o
dia 14 de novembro é circunstância que implica o não conhecimento do requerimento.

Com efeito, esta Presidência compreende o alcance da preocupação do
emérito Relator e daqueles que o acompanharam quando anseia por garantir o amplo
exercício do direito de antena pelos grêmios político-partidários, em benefício da
Democracia.

Sucede que o conjunto de argumentos fáticos-normativos no particular depõe
em desfavor do conhecimento do requerimento.

Isso porque a fixação de uma data limite para os requerimentos desse jaez
tem por escopo garantir que todas as partes envolvidas com a propaganda partidária (a
saber: Justiça Eleitoral, os partidos políticos e as emissoras de rádio e televisão) tenham
tempo hábil para processar, julgar e executar as decisões prolatadas, a fim de dar
cumprimento à norma vigente.

É por esse motivo que a Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) prevê, no
§6º do artigo 50-A, que as inserções devem ser entregues às emissoras com uma
antecedência mínima, evidenciando que a vontade do legislador é, precipuamente,
organizar, em tempo hábil, um cronograma que acomodasse a prerrogativa do direito de
antena a partir do dia 1º de janeiro, e já estamos no dia 08 de fevereiro.

Deve ser realçado, por oportuno, que a própria Lei dos Partidos Políticos
outorga ao Tribunal Superior Eleitoral competência normativa para expedir instruções
para a sua fiel execução (artigo 61), de modo que a fixação de prazo, apenas para
organizar o modus operandi do exercício do direito de antena, não significa que a
Justiça Eleitoral está exorbitando do seu poder normativo.

Assim, reputo que o prazo normativo estabelecido pelo TSE ostenta natureza
jurídica meramente procedimental, com o objetivo de dar eficácia concreta ao direito
material da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, com tratamento
isonômico aos partidos políticos.

Note-se que, acaso acolhida a tese da Relatoria, as emissoras ficariam na
pendência de fechar sua grade de programação na espera de requerimentos que, talvez,
nem sejam protocolados, sendo certo que não é incomum de algumas janelas na
programação da emissora não serem preenchidas.

Para se ter uma dimensão da importância dos prazos fixados pelo TSE, o
atraso de apenas 13 dias deste caso está sendo julgado a um mês da primeira data
pretendida pelo partido requerente (11 de março - 4 inserções), e dentro do necessário
planejamento, ter-se-ia ainda de aguardar o julgamento de outros requerimentos
Num. 43803588 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

pendentes de julgamento.

De outro lado, as agremiações partidárias teriam substrato para questionar o
prazo de início da apresentação dos requerimentos a fim de protocolá-los antes de ele ter
se iniciado, com o objetivo de assegurar preferência na escolha das datas.

Veja-se, ainda, um direito muito mais importante, que é a condição do eleitor:
o eleitor tem prazo fatal para se alistar até o dia 8 de maio, senão, não poderá participar
das Eleições, sem poder exercer um direito Democrático.

Diferentemente do Relator, compreendo que só o fato de se admitir um
requerimento intempestivo, ainda que de poucos dias, já viola a isonomia entre os
partidos, pois todos os envolvidos tinham conhecimento da regra que previa o prazo a ser
observado. E justamente para se garantir a isonomia é que se preserva o prazo fixado na
resolução, previamente estabelecido a todos, tornando subjetivo e casuístico qualquer
outro prazo fixado por esta Corte.

Demais disso, filio-me à linha de convicção de que causa insegurança jurídica
a Justiça Eleitoral descumprir os prazos por ela mesmo fixados, além de abrir precedente
para questionarem o seu legítimo poder normativo.

É de se consignar que, eventualmente, um magistrado pode flexibilizar um
prazo processual nas prestações de contas, a exemplo do que se encontra previsto no
inciso VI do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de que se cuida, no entanto, trata-se de prazo administrativo,
previamente estabelecido, que serve para garantir a isonomia e otimizar os trabalhos de
todos os participantes, especialmente as emissoras que, como visto, ficam na pendência
de uma posição da Justiça Eleitoral para fechar a grade de programação a qual, é de se
ressaltar, começa em 1º de janeiro, e já estamos em 08 de fevereiro!

Em casos análogos, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já firmou linha
cognitiva desfavorável às pretensões vertidas em insurgências como a presente,
conforme decisão monocrática do então Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em 2017
(Rp nº 060152821 - SABARÁ - MG): “o referido prazo é imposto a todos os partidos, de
modo que seu afastamento ou relativização, ainda que a pretexto da incidência da
razoabilidade, acarretaria inegável mácula aos princípios constitucionais da legalidade e
da igualdade”.

Confira-se:

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES.
PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DE 2017. PEDIDO INTEMPESTIVO.
NÃO CONHECIMENTO PELO TRE DE MINAS GERAIS. REGRAMENTO DO
ART. 5o., § 1o. DA RES.–TSE 20.034/97. PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
INDEFERIMENTO.

(...)

Num. 43803588 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

23. O entendimento desta Corte Superior é de que o requerimento de
veiculação de propaganda partidária protocolado intempestivamente não
merece conhecimento. A propósito, menciona–se o seguinte precedente
desta Casa:

Pedido de reconsideração. Partido Trabalhista do Brasil (PT do B).
Indeferimento. Autorização. Veiculação. Programa partidário.
Intempestividade.

1. Os pedidos de transmissão de programa partidário devem ser
formulados até o dia 1o. de dezembro do ano anterior à veiculação, nos
termos das Res.–TSE 20.034/97 e 20.479/99.

2. Conforme já decidiu o Tribunal (Agravo de Instrumento 2.175, Rel. Min.
Garcia Vieira, de 13.6.2000), a fixação de data, mediante resolução, para
apresentação dos pedidos de formação de rede, não restringe direito dos
partidos nem ofende a Lei 9.096/95, pois esta deferiu ao Tribunal Superior
Eleitoral competência para regular sua fiel execução. Pedido de
reconsideração indeferido (Pet 2.777/MG, Rel. Min. CAPUTO BASTOS, DJ
16.6.2008).

24. Esse entendimento foi corroborado pelo eminente Ministro HENRIQUE
NEVES DA SILVA, no julgamento da PP 1–20/DF, DJe 10.2.2016, em que
não foi conhecido o pedido de veiculação de propaganda partidária em bloco
apresentado intempestivamente pela agremiação.

25. No referido precedente, o ilustre Ministro HENRIQUE NEVES DA
SILVA ressaltou que o regramento do § 1o. do art. 5o. da Res.–TSE
20.034–97 tem como escopo garantir tempo hábil para o processamento, o
julgamento e a execução das decisões proferidas nos feitos administrativos
atinentes a propaganda partidária, atividades que envolvem, entre outros
atores, a Justiça Eleitoral, os próprios partidos políticos e as emissoras de
rádio e televisão.

26. Acrescentou que o referido prazo é imposto a todos os partidos, de
modo que seu afastamento ou relativização, ainda que a pretexto da
incidência da razoabilidade, acarretaria inegável mácula aos princípios
constitucionais da legalidade e da igualdade.

Idêntica solução é adotada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no PP
137–55/DF, Datado de 28/04/2022, reiterado no AREspEl nº 060007967/RS, datado de
26/10/2022, assim decidido:

Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o agravante,
uma vez que se extrai dos autos que o TRE/RS, ao não conhecer do
requerimento em questão, assentou ser inconteste a intempestividade do
Num. 43803588 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

pedido, considerando que:

“[...] o requerimento foi apresentado em 25.02.2022, às 17h12min,
posteriormente, portanto, ao término do prazo estipulado no art. 31, c/c o art.
6º, da Resolução TSE n. 23.679/22, para a propaganda partidária a ser
veiculada no primeiro semestre de 2022, qual seja, 21.02.2022 (5 dias após a
publicação da citada Resolução, ocorrida em 14.02.2022).” (ID 157493285).

No ponto, vale destacar, também, que recentemente proferi decisão, nos
autos da Propaganda Partidária 0600137–55.2022.6.00.0000/DF, no sentido
de não conhecer o pedido de veiculação, no primeiro semestre de 2022, de
propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, em cadeia nacional,
por meio de inserções, formulado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) –
Nacional, também em razão da intempestividade.

Rememore-se, por oportuno, que não é adequada a via pretendida pelo
Relator para ver pacificada sua tese pela Corte Superior, eis que a diretriz jurisprudencial
do Tribunal Superior Eleitoral é traçada no sentido de que “os pedidos de veiculação
de propaganda partidária possuem natureza administrativa, de modo que eventuais
indeferimentos na instância ordinária não são passíveis de apelos para a Corte Superior”
(Decisão, RMS nº 060002381 - TERESINA - PI, Min. Raul Araujo Filho, Data 17/08/2023).

Ademais, o TSE já se posicionou sobre o tema conforme restou colacionado
nos julgados acima.

Por último, coaduno com o precedente jurisprudencial do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro, no sentido de que “a devolução judicial de prazo legal perdido
pela parte pressupõe a demonstração de impedimento fático ou jurídico alheio à sua
vontade que configure justa causa, nos termos do art. 223 do CPC; ônus não observado
pelo PV/RJ, que apresentou requerimento com um mês aproximado de atraso e pretende
o deferimento ao argumento da falta de prejuízo”.

Confira-se a ementa do julgado:

C O N S T I T U C I O N A L
E
P A R T I D Á R I O .
P R O P A G A N D A
POLÍTICO–PARTIDÁRIA. INSERÇÕES REGIONAIS EM RÁDIO E
TELEVISÃO. SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. PARTIDO VERDE. PRAZO
LEGAL NÃO OBSERVADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Requerimento que
objetiva a veiculação de inserções regionais de propaganda partidária no
segundo semestre de 2023, apresentado pelo Partido Verde em
20/06/2023. 2. A teor do inciso II do art. 6º da Resolução TSE nº
23.679/2022, é extemporânea a pretensão formalizada após o dia 25 de maio
do ano não eleitoral. 3. A norma é expressa e específica sobre o prazo, de
modo a dispensar tratamento igualitário para as agremiações políticas e
permitir a organização e a previsibilidade das propagandas partidárias,
consistindo imperativo de isonomia e de segurança jurídica a sua aplicação
uniforme. Precedente recente deste Tribunal (PropPart nº 0600053–89.2023
). 4. A devolução judicial de prazo legal perdido pela parte pressupõe
Num. 43803588 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

a demonstração de impedimento fático ou jurídico alheio à sua vontade
que configure justa causa, nos termos do art. 223 do CPC; ônus não
observado pelo PV/RJ, que apresentou requerimento com um mês
aproximado de atraso e pretende o deferimento ao argumento da falta
de prejuízo. 5. Pedido de divulgação de propaganda partidária não
conhecido por intempestividade, nos expressos termos do § 1º do art. 6 da
Resolução TSE nº 23.679/2022.

(TRE/RJ, PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060018027, Acórdão, Relator(a)
Des. Henrique Carlos De Andrade Figueira, Publicação: DJE - DJE, Tomo
186, Data 27/07/2023)

No particular, na petição inicial do Partido Socialista Brasileiro ou no seu
agravo interno, não foi sequer alegada qualquer justificativa para deixar de apresentar o
seu pedido dentro do prazo normativamente estabelecido, de sorte que não há justa
causa para receber tratamento diferenciado.

Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, reputo que
o requerimento de veiculação de propaganda partidária gratuita na modalidade de
inserções, quando protocolado fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.679/2022,
não merece o conhecimento desta ínclita Corte, devendo prevalecer a Resolução e a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Com estes fundamentos, pedindo vênia à Relatoria e àqueles que a
acompanharam, voto com a DIVERGÊNCIA para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente - Vistor

VOTO VENCIDO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Inobstante os requerimentos de fixação de datas para as propagandas
partidárias no rádio e na televisão possam ser entendidos como matéria eminentemente
administrativa, no caso em análise, é possível o conhecimento do presente agravo
interno.

No direito eleitoral, não raras vezes as matérias jurisdicionais e
Num. 43803588 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

administrativas se confundem, de modo que o cabimento dos instrumentos processuais
nos feitos administrativos deve ser interpretado de forma a assegurar a ampla defesa.

Desse modo, como no presente caso o agravo interno foi interposto em face
de decisão que obstou direito garantido constitucionalmente ao recorrente, entendo que o
recurso deve ser conhecido.

b) Da Preliminar de Conversão do Julgamento em Diligência

A Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que o requerente opôs
embargos de declaração em face de decisão monocrática, opinou pela intimação do
requerente, para complementação das suas razões recursais, a fim de que o recurso seja
recebido como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º, do Código de Processo
Civil:

Art. 1.024

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se
entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do
recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de
modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.

Este dispositivo prevê a possibilidade de recebimento dos embargos de
declaração como agravo interno, quando for este o recurso cabível, desde que o
recorrente seja previamente intimado para complementar as razões recursais, a fim de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, como exige o artigo
1.021, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.

Do exame dos autos, nota-se que, inobstante o recorrente tenha nomeado a
peça recursal como embargos de declaração, nas suas razões não tratou propriamente
de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas se insurgiu contra o
mérito da decisão monocrática.

O próprio recorrente pleiteou que, em caso de não conhecimento dos
embargos de declaração, fossem eles recebidos como agravo interno.

No despacho que determinou a intimação da Procuradoria Regional Eleitoral
(ID 43789159), já houve o recebimento dos embargos de declaração como agravo
interno, pois, como fundamentado, o recurso interposto já impugna especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.

Despicienda e contraproducente, portanto, a intimação do recorrente para
complementação das razões recursais, eis que a finalidade do disposto no artigo 1.024,
§3º, do Código de Processo Civil - impugnação específica dos fundamentos da decisão
Num. 43803588 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

recorrida - já foi atendida nos autos.

Assim, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional
Eleitoral.

c) Da Pretensão Recursal

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Diretório Estadual do
Partido Socialista Brasileiro em face da decisão monocrática, que não conheceu do
pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita no primeiro semestre de 2024.

Nos termos do artigo 6º, inciso I e §1º, da Resolução TSE n. 23.679/2022, os
pedidos de inserção da propaganda gratuita no rádio e na televisão, para o primeiro
semestre de 2024, deveriam ter sido apresentados até 14 de novembro, sob pena de não
conhecimento[1].

Com base nesta determinação e na jurisprudência da maioria dos Tribunais
Regionais, a decisão monocrática objurgada não conheceu o pedido do recorrente, pois
apresentado apenas em 27/11/2023, posteriormente ao prazo previsto na Resolução TSE
n. 23.679/2022.

No entanto, diante das razões apresentadas neste agravo interno, a matéria
merece uma reflexão sob outra perspectiva.

Pois bem.

A propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão é direito previsto
constitucionalmente, conforme artigo 17, § 3º, da Constituição Federal:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...)

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e
à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma
delas; ou

II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.

Como se vê, a Constituição Federal garante a todos os partidos políticos que
cumprirem as condições por ela estabelecidas a propaganda partidária no rádio e na
televisão de forma gratuita - o chamado direito de antena.

Com o fim de disciplinar este direito constitucional, a norma
infraconstitucional, Lei dos Partidos Políticos, Lei n. 9.096/95, do artigo 50-A ao artigo 50-
E, prevê uma série de regras para distribuição da propaganda, bem como as diretrizes
que devem ser seguidas pelos partidos políticos e pelas emissoras de rádio e televisão.
Num. 43803588 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

No exercício do seu poder regulamentar, o Tribunal Superior Eleitoral editou a
Resolução TSE n. 23.679/2022, norma infralegal, que regulamenta a propaganda
partidária gratuita no rádio e na televisão, realizada por meio de inserções nos intervalos
da programação normal das emissoras, prevendo os prazos para apresentação dos
requerimentos e as consequências no caso de desrespeito.

Ao analisar a norma constitucional e a norma infraconstitucional, não se
verifica qualquer prazo para apresentação dos requerimentos, o que, por certo, pode ser
tratado pela norma infralegal, no âmbito do poder regulamentar do Tribunal Superior
Eleitoral:

Código Eleitoral

Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:

IX - expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código;

Ac.-TSE, de 20.4.2017, no AgR-AI nº 143882 e, de 9.9.2014, no REspe nº 64770: a
competência para regulamentar legislação eleitoral é exclusiva do Tribunal Superior
Eleitoral.

A norma constitucional e a norma infraconstitucional (Lei n. 9.096/95) não
estabelecem nenhuma hipótese de perda do direito de antena aos partidos políticos que
cumprem os requisitos constitucionais.

A respeito da propaganda partidária, José Jairo Gomes leciona que:

Consiste a propaganda partidária na divulgação das ideias e do programa do partido.
Tem por finalidade facultar-lhe a exposição e o debate público de sua ideologia, de
sua história, de sua cosmovisão, de suas metas, dos valores agasalhados, do
caminho para que seu programa seja realizado, enfim, de suas propostas para a
melhoria ou transformação da sociedade. Com isso a agremiação aproxima-se do
povo, ficando sua imagem conhecida e, pois, fortalecida. Por haver confronto de
opiniões, teses, propostas de soluções para problemas nacionais, regionais ou locais,
mas sempre à luz do ideário partidário (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8ª ed.
São Paulo: Atlas, 2012, p. 334).

Como se pode notar, a propaganda partidária é corolário do próprio Estado
Democrático de Direito, que tem como norte a transparência e a informação sobre
assuntos de interesse geral, a fim de que o povo, titular da soberania, possa exercer
conscientemente o sufrágio universal, compactuando com partidos políticos que sigam os
seus ideais e valores.

Dada a relevância da propaganda partidária, que não tem apenas o objetivo
de promover os partidos políticos, mas dar instrumentos para o exercício da soberania
popular, a disposição do artigo 6º, inciso I e §1º, da Resolução TSE n. 23.679/2022, deve
ser analisada no caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, considerando a necessidade de garantir a efetividade do direito de antena
não só em prol do partido político, mas também em benefício da própria democracia.

O estabelecimento do referido prazo pela Resolução TSE n. 23.679/2022 é
absolutamente necessário para a condução de forma organizada dos requerimentos de
Num. 43803588 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

veiculação de propaganda partidária, assim como para viabilizar os procedimentos juntos
às emissoras, a fim de que tenham tempo hábil para as transmissões.

No caso dos autos, nota-se que o atraso foi de apenas 13 dias, eis que o
pedido foi apresentado em 27/11/2023, prazo suficiente para o processamento e
julgamento do requerimento e a entrega das mídias às emissoras, ainda que o prazo
tenha sido extrapolado.

Outrossim, as datas de veiculação das propagandas partidárias são
escolhidas dentre as disponíveis, conforme a ordem de distribuição dos requerimentos,
nos termos do artigo 50-A, §5º, da Lei dos Partidos Políticos:

§ 5º Se houver coincidência de data, a Justiça Eleitoral dará prioridade ao
partido político que apresentou o requerimento primeiro.

Conhecer dos pedidos apresentados poucos dias após a data limite não
acarreta nenhuma violação prática ao princípio da isonomia, eis que os partidos que
apresentaram seus requerimentos no prazo possuem prioridade na escolha das datas
indicadas, restando as demais datas para aqueles que apresentaram o requerimento
posteriormente.

Do mesmo modo, caso o pedido não seja conhecido, não haverá nenhuma
consequência positiva para outras agremiações, como o aumento do número de
inserções e do tempo da propaganda, pois ficarão restritas ao distribuído na Portaria TSE
n. 845/2023, a qual divulga a atribuição de tempo da propaganda partidária gratuita no
rádio e na televisão para o primeiro semestre do ano de 2024.

Na prática, apenas será tolhido o direito de antena do partido político, que
apresentou requerimento 13 dias após o prazo estipulado pela Resolução TSE n.
23.679/2022, mas ainda em tempo hábil para processamento e julgamento do pedido e
inserção nas emissoras.

Deve-se destacar que não está em discussão a constitucionalidade ou
legalidade da disposição do artigo 6º, inciso I e §1º, da Resolução TSE n. 23.679/2022,
que está plenamente vigente e eficaz, tampouco a sua indubitável importância e
relevância para a organização das transmissões.

Trata-se de apreciar a norma à luz do caso concreto, com base nos princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, como acima exposto, de forma
que, se os requerimentos forem apresentados com poucos dias de atraso, mas ainda em
tempo hábil para os trâmites posteriores necessários, o direito previsto
constitucionalmente deve ser analisado.

Assim, a propaganda partidária deve ser garantida nas hipóteses, como nesta
em análise, em que forem cumpridos todos os demais requisitos, a intempestividade do
pedido for de poucos dias e não houver violação à isonomia, o que dependerá de uma
análise casuística, sobretudo quanto à viabilidade da transmissão da propaganda.

Em prestação de contas, este Tribunal já entendeu por ressalvar curtos
descumprimentos de prazos previstos em resolução, quando não acarretarem
Num. 43803588 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

consequências graves, como é o caso dos autos.

É o que se extraí de alguns entendimentos quanto aos atrasos na abertura de
contas bancárias, aos atrasos no envio das contas parciais e finais e dos atrasos na
entrega de relatórios financeiros de campanha, cujo exame é feito no bojo do caso
concreto.

Também não há que se falar que o julgamento no sentido ora exposto
ensejaria precedente que desafia os partidos políticos a descumprirem o prazo
regulamentar, pois se trata de direito cujo exercício é de interesse das agremiações, que,
caso apresentem seus requerimentos intempestivamente, estarão à mercê da
interpretação a ser dada naquele caso concreto, além de perderem a preferência na
escolha das datas, correndo o risco de não mais haver data disponível.

Mesmo que a jurisprudência pátria caminhe no sentido de não conhecimento
dos pedidos intempestivos e eu mesmo já tenha decidido desta forma, penso que é o
caso de reapreciar a questão.

No mesmo sentido deste voto, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco:

DIREITO ELEITORAL. LEI Nº 9.096/95. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES.
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. INTEMPESTIVIDADE DO
REQUERIMENTO. INTERESSES DEMOCRÁTICOS. DIREITO DE ANTENA.
NATUREZA CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRAZO PREVISTO EXCLUSIVAMENTE PELA RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE
SANÇÃO PREVISTA PARA O DESCUMPRIMENTO. VEICULAÇÃO DA
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. DEFERIMENTO.1. A propaganda partidária objetiva o
debate público dos projetos e metas dos partidos políticos com vistas ao
desenvolvimento da sociedade e materialização do Estado Democrático de Direito,
transcendendo aos interesses individuais das agremiações.2. Cumpridos os requisitos
legais pelos partidos políticos, cabe à Justiça Eleitoral viabilizar a veiculação de
propaganda partidária gratuita, mediante inserções em emissoras estaduais de rádio e
televisão.3. O prazo previsto para apresentação dos requerimentos de veiculação das
inserções partidárias encontra-se previsto exclusivamente na Resolução TSE nº
23.679/2022 e não na lei que disciplina a matéria, não havendo previsão de perda do
direito de veiculação das inserções unicamente em razão da inobservância do
prazo.4. Os prazos regulamentares que se destinem exclusivamente a favorecer a
organização dos requerimentos de veiculação de propaganda partidária pela Justiça
Eleitoral não podem fulminar direito constitucional das agremiações partidárias,
notadamente quando ainda existam, na data do requerimento, datas disponíveis para
veiculação das inserções.5. Caso concreto em que a relevância da propaganda
partidária e o curto período decorrido entre o escoamento do prazo regulamentar e o
requerimento (4 dias) autoriza o deferimento do pedido, nos termos da Informação da
Secretaria Judiciária.Propaganda Partidária nº060367218, Acórdão, Des. MARIANA
VARGAS CUNHA DE OLIVEIRA LIMA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-PE, 01/03/2023.

Desse modo, diante da importância da propaganda partidária, que transcende
os interesses privados dos partidos políticos, da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, e da inexistência de reflexos práticos na
propaganda partidária das agremiações que apresentaram seus pedidos
tempestivamente, entendo que o pedido deve ser conhecido.
Num. 43803588 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

E, no mérito, entendo pelo deferimento do pedido, eis que, conforme Portaria
TSE n. 845/2023, o órgão partidário atende à cláusula de desempenho e lhe foi atribuído
o tempo total de 10 (dez) minutos, distribuídos em 20 (vinte) inserções de 30 (trinta)
segundos cada.

No entanto, as inserções do recorrente devem ser distribuídas nas datas
informadas pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (ID
43772875), conforme determina o artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.679/22.

Desse modo, ante o preenchimento dos requisitos legais pelo requerente, há
se deferir o pedido de veiculação de propaganda partidária no primeiro semestre de 2024.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo PROVIMENTO do
presente agravo interno, a fim de conhecer e deferir o pedido de veiculação de
propaganda partidária no primeiro semestre de 2024, apresentado pelo Diretório Estadual
do Partido Socialista Brasileiro do Paraná, nas datas informadas pela Coordenadoria de
Contas Eleitorais e Partidárias (ID 43772875).

Outrossim, o recorrente deve informar nestes autos, no prazo de 3 dias, as
emissoras (rádio e televisão) nas quais serão veiculadas as inserções, para controle
deste Tribunal em caso de eventual discussão judicial sobre a propaganda partidária
(artigo 9º, §1º, artigo 18, §5º, e artigo 23, §1º, todos da Resolução TSE n. 23.679/2022).

Por derradeiro, registre-se que incumbe ao partido político observar o
disposto nos artigos 12 a 17 da Resolução TSE n. 23.679/2022, que estabelecem os
procedimentos específicos quanto à veiculação das inserções e a relação entre os
partidos e as emissoras.

Autorizo a Secretária Judiciária a firmar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 6º A apresentação do requerimento previsto no art. 5º desta Resolução observará os
seguintes prazos:
I - 1º a 14 de novembro, quando relativo à veiculação de inserções no primeiro semestre do ano
seguinte; e
II - 10 a 25 de maio do ano não eleitoral, quando relativo à veiculação de inserções no segundo
semestre desse ano.
Num. 43803588 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA (1321) Nº 0600515-
30.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - REDATOR DESIGNADO: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogados do AGRAVANTE: DANIEL DE
OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR14558, GUILHERME BIANCHI - PR68618.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, por maioria,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Vencidos o Relator originário,
acompanhado do Juiz Julio Jacob Junior. O Desembargador Presidente declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.02.2024

§ 1º Os pedidos encaminhados antes do termo inicial ou após o termo final do prazo respectivo
não serão conhecidos.

Num. 43803588 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/02/2024 16:38:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021516383821500000042760854
Número do documento: 24021516383821500000042760854
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:07:50